Tribunal: TJSP
Processo: 1532827-26.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Frederico de Mello Allende Toledo, advogado, apropriou-se de valores pertencentes a suas clientes, Maria José da Silva e Maria de Lourdes Gonçalves, após o levantamento judicial de verbas trabalhistas. As vítimas não receberam as quantias devidas, apesar de tentativas de resolução e acordos não

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Frederico de Mello Allende Toledo, advogado, apropriou-se de valores pertencentes a suas clientes, Maria José da Silva e Maria de Lourdes Gonçalves, após o levantamento judicial de verbas trabalhistas. As vítimas não receberam as quantias devidas, apesar de tentativas de resolução e acordos não cumpridos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo e (ii) a extinção de punibilidade devido a acordo civil não cumprido.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas por documentos e depoimentos das vítimas, que confirmaram a apropriação indevida dos valores pelo réu. 4. A negativa do réu não encontra suporte nos autos, sendo a palavra das vítimas corroborada por provas documentais e orais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apropriação indébita por advogado, com dolo comprovado, não permite a absolvição por atipicidade. 2. A ausência de reparação civil impede o reconhecimento de arrependimento posterior.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 168, § 1o, inc. III; art. 69; art. 65, III, alínea "b"; art. 16.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022.
STJ, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017.